Tribunal: STF
Processo: ARE 1535918
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Reponsabilidade civil. Acidente automobilístico, ocasionando a morte do cônjuge/pai dos Autores, o qual estava, como carona, em carro oficial do Município de Miracema, quando ocorreu o acidente. Viúva e filhos ajuizaram a presente ação indenizatória, tendo a sentença condenado o Réu ao pagamento de cem mil reais para cada Autor, a título de dano moral; e pensionamento à Primeira Autora, referente a 01 salário mínimo, desde a data do evento danoso até aquela em que a vítima faria 70 anos, ou eventual nova união estável/casamento da mesma. Insurgência do Município Réu, sustentando que o servidor público estava fora do horário de serviço, havendo culpa concorrente/exclusiva do mesmo. Conjunto probatório suficiente à demonstração de que o servidor público do Réu, na condução de veículo oficial, deu carona à vítima, no compartimento de carga do veículo, vindo a derrapar na pista, quando solicitado a atender chamado do serviço. O acidente arremessou a vítima para fora do veículo, produzindo-lhe lesões que, pela natureza, foram a causa eficiente de sua morte. Ausência de verossimilhança da tese defensiva, no sentido de existir culpa exlcusiva ou concorrente da vítima. Dano moral in re ipsa. Autora sem comprovação de renda. Dependência econômica do cônjuge. Filhos maiores na época do ajuizamento da demanda. Aplicação da Súmula nº 215 do TJRJ. RECURSO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 02/05/2018).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 09/08/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente